Tribunal: TJDFT
Processo: 0719550-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. CLÁUSULA EXPRESSA. ENTREGA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Existindo cláusula no contrato de locação prevendo que os fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega do imóvel, subsiste a fiança no período em que referido contrato foi prorrogado, ressalvada a hipótese de exoneração do encargo, nos termos do art. 835 do Código Civil.
2. A interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação retroage à data da propositura da ação se o autor promover o ato citatório no prazo estabelecido (art. 240, §§ 1o e 2o do CPC).
3. A demora imputável exclusivamente ao Judiciário, como no caso, não pode prejudicar a parte diligente, nos termos do art. 240, §3o, do CPC, e da Súmula 106/STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.